Tribunal: TJPA
Processo: 0001407-83.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001407-83.2010.8.14.0015

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDIMAR NEPOMUCENA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ANUÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Os argumentos aduzidos nas razões do Agravo Interno devem se contrapor aos fundamentos norteadores da decisão que se tenciona desconstituir, sob pena de se tornar inviável o exame do recurso interposto pela parte, diante da ausência de dialeticidade.

2.
Não merece conhecimento o recurso de agravo interno quando suas razões se encontrarem dissociadas do que restou assentado na decisão agravada.

3.
Agravo Interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 09 a 16 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDIMAR NEPOMUCENA DE OLIVEIRA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 3420448, por meio da qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
mantendo a sentença que determinou a extinção da Execução Fiscal em decorrência do transcurso do lapso prescricional.

Inconformado, o agravante alega se insurgir contra decisão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, aduzindo que deve ser reconhecida a prescrição.

Em suma, defende ter ocorrido a preclusão consumativa, uma vez que se verifica que data da propositura da demanda executória fiscal de 05/03/2010 e a data da sentença de 18/06/2019, não houve novo marco interruptivo da contagem do prazo prescricional no lapso temporal do atr. 174 CTN, diante da preclusão do Exequente que não cumpriu para aperfeiçoamento da citação válida do executado, atraindo o reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, a fim de reconhecer a prescrição consumativa do crédito tributário.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de Id. 3982185.

É o suficiente relatório.

VOTO

Conquanto tempestivo e regular a representação processual, o Agravo Interno não merece conhecimento, porque desfundamentado.

Por meio da decisão agravada, negou-se provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo o reconhecimento pelo Juízo de Piso da prescrição da Execução Fiscal.

Todavia, no presente recurso de Agravo Interno, não se insurgiu o recorrente contra essa conclusão, ao contrário, alega inconformismo com suposto provimento do apelo do Estado do Pará, pugnando para que seja identificada prescrição que, na realidade, já foi reconhecida pelo magistrado sentenciante e mantida por este Relator.

Dessa forma, verifico que não há qualquer relação entre a decisão monocrática proferida e as razões do presente agravo interno.

Observa-se que as razões do presente recurso são dissonantes da fundamentação da decisão recorrida, configurando afronta ao dever de motivação, imprescindível para a análise de qualquer recurso.

Deixando mais claro, averbo que o cotejo da decisão recorrida com as razões recursais não deixa margem para dúvida de que o agravante deixou de combater o cerne do que fora deliberado por este Relator, ou seja, as razões do agravo interno apresentam-se totalmente dissociadas dos fundamentos da decisão monocrática agravada.

Como é de conhecimento geral, o artigo 1021, §1º, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que na petição de agravo, o agravante deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, o que a toda evidência não ocorre no caso concreto.

Conforme a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça,
"Inexistindo impugnação específica ao decisum impugnado, restou desatendido o princípio da
dialeticidade
, motivo pelo qual incide, no caso em exame, por analogia, a Súmula n. 182/STJ: "É inviável o exame do agravo do artigo 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
." (AgRg no AgRg nos EAREsp 557.525/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe 14/12/2015).

Neste mesmo sentido cito, por todos, ementa de julgado prolatado por esta e. Turma de Direito Público:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NO AGRAVO INTERNO DAS RAZÕES EXPENDIDAS NA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. As razões do agravo interno não se reportam aos fundamentos da decisão monocrática recorrida, apresentando-se totalmente dissociados dos seus alicerces, que tiveram como causas de decidir a incidência da Súmula n.º 106 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, aliada a falta de observância aos artigos 25 e 40 da Lei de Execuções Fiscais. 2. Inobservância ao princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido.
(5071885, 5071885, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 19/04/2021, Publicado em 05/05/2021).

Dessa forma, como o agravante não forneceu elementos destinados a infirmar os fundamentos da decisão agravada, resulta inviável o exame do Agravo Interno, diante da ausência de dialeticidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 17/05/2022